Tribunal: CARF
Processo: 10980.006364/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006364/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.482 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCOS KLEINER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE LAPSO
MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Após o inicio do procedimento fiscal, constatada a dedução indevida de
despesas médicas, ainda que decorrente de lapso no momento do
preenchimento da declaração de ajuste anual da pessoa física, é cabível a multa
de ofício sobre o imposto de renda suplementar que resulta da glosa efetivada
pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006364/2007-45
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor de R$ 19.100,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-24.429, de 17/11/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 49/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
As despesas médicas pagas pelo contribuinte, relativas ao seu próprio tratamento ou de
seus dependentes são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, desde que devidamente
comprovadas.
CANCELAMENTO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER
VINCULADO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
Estando prevista em lei a aplicação da multa de ofício, quando verificado o
descumprimento da legislação tributária, é impossível o seu cancelamento, ante o
caráter vinculado da atividade administrativa de lançamento, mesmo nos casos de
alegação de falta de intenção de lesar o Fisco, porque a responsabilidade na infração à
legislação tributária é objetiva.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$ 25.172,43 (fls. 14/19).
O auto de infração alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 08/05/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/13 e 44).
Intimado por via postal em 18/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 19/03/2010, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para o restabelecimento das despesas médicas
(fls. 57/59 e 60/76):
(i) no caso do plano de saúde da UNIMED, o contribuinte
equivocou-se no preenchimento da sua declaração de
rendimentos do ano-calendário, pois digitou a quantia de R$
4.469,90, em vez do valor correto de R$ 1.469,60 para a despesa
médica;
(ii) cuida-se de flagrante equívoco de digitação, que,
embora justifique a glosa da parcela excedente da despesa
médica declarada, não autoriza a aplicação de multa de ofício
sobre o valor de R$ 3.000,00;
(iii) o recibo de pagamento revestido das formalidades
legais é prova hábil para comprovar o efetivo dispêndio dos
valores nele representados, conforme atesta a jurisprudência
administrativa;
(iv) com base nos documentos acostados ao processo
administrativo, resta demonstrada a necessidade dos serviços
contratados de psicoterapia, fisioterapia e odontologia, haja vista
a idade, as condições de saúde e as dificuldades de locomoção
do contribuinte; e
(v) são pequenos os valores das despesas médicas,
tomados individualmente por recibo, o que confirma a
possibilidade de pagamento em moeda corrente.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento e da realização dos
tratamentos de saúde, através de exames, laudos e receituários, totalizando a quantia de R$
19.100,00 (fls. 14/19 e 39/42):
(i) Guilherme Frederico M L de Lacerda, odontólogo, no
importe de R$ 5.000,00 (fls. 23/25);
(ii) Raquel A Marcinichen Ribeiro, psicóloga, no valor de
R$ 4.100,00 (fls. 26/29); e
(iii) Jaqueline M Sarmento, fisioterapeuta, no montante de
R$ 10.000,00 (fls. 30/33).
Além disso, o recorrente contesta a multa de ofício sobre o imposto resultante da
glosa de R$ 3.000,00 referente a valores declarados como pagos à Cooperativa UNIMED
Curitiba.
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Em contrapartida, segundo o recorrente é válida a forma de comprovação das
deduções médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas
formalidades essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a
obrigação fiscal do contribuinte.
Despesas Médicas
Pois bem. Com respeito à dedução de despesas médicas, confira-se o que
prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do Imposto de Renda,
veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos
geradores:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou os recibos das
despesas médicas, porém foram considerados insuficientes para a comprovação das deduções
pleiteadas (fls. 23/33).
O agente fazendário condicionou a dedutibilidade das despesas médicas à
comprovação pelo contribuinte do tratamento de saúde, mediante laudos e exames, e da forma
utilizada para efetuar os pagamentos aos prestadores de serviço, com apresentação de cópias de
cheques, extratos bancários de transferências e/ou saques, ou qualquer outra, compatível em
datas e valores.
Parece-me implícito que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de prova da
efetividade dos pagamentos em virtude de possível incompatibilidade na dedução, considerando
o valor e a natureza das despesas médicas.
Com efeito, para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 19.100,00, distribuídos entre fisioterapeuta, psicóloga e odontólogo,
mostram-se expressivos, o que justifica, por si só, o aprofundamento da investigação.
Ao contrário da percepção do recurso voluntário, o valor individual de cada recibo
não é pequeno, tendo em conta que são despesas incorridas e pagas no ano de 2002, quando
vigente o salário mínimo de R$ 200,00. Os recibos mensais variam entre R$ 300,00 a R$
1.000,00, com predomínio deste último valor.
Com o discurso que os pagamentos foram efetuados aos profissionais de saúde em
espécie, compatíveis com os recibos apresentados, as alegações de defesa confirmam a relutância
do recorrente em adotar algum esforço concreto para comprovar a efetividade dos dispêndios
realizados.
A legislação tributária não prevê um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie ao fisioterapeuta, psicólogo e
dentista é viável apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores
compatíveis, não configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

Como bem asseverou a decisão de piso, o contribuinte não comprova a saída de
tais recursos de sua conta bancária. Aparentemente, a produção da prova complementária não
seria tarefa difícil, ainda mais quando a quase totalidade dos rendimentos declarados pelo
contribuinte são oriundos de pessoas jurídicas, os quais presumidamente têm circulação pelas
suas contas bancárias, enquanto os rendimentos recebidos de pessoas físicas não são hábeis para
justificar os pagamentos de despesas médicas, dado o diminuto montante declarado pelo
recorrente (fls. 39/42).
Não é surpreendente que pessoas tenham problemas de saúde ao longo de sua vida
e, muitas vezes, há a necessidade de tratamento continuado através de sessões de fisioterapia e
psicologia, como assinala o recorrente. No entanto, isso não afasta a obrigatoriedade de
transparência perante o Fisco quanto aos pagamentos das despesas médicas que o contribuinte
pretende deduzir do imposto de renda.
Não se funda a autuação fiscal em falsidade documental, mas na ausência de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço. No caso concreto, a
apresentação dos recibos não leva à plena convicção das despesas médicas.
Nesse cenário, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para a
comprovação das despesas médicas incorridas pelo contribuinte no valor total de R$ 19.100,00.
À mingua de prova do efetivo pagamento das despesas, mantenho a glosa de dedução a esse
título.
Multa de Ofício
Com a impugnação não houve contestação da glosa de R$ 3.000,00 relativa às
despesas com o plano de saúde da UNIMED. O contribuinte afirma que declarou
equivocadamente o valor de R$ 4.469,60, quando só existe comprovação do pagamento de R$
1.469,60.
É flagrante o equívoco, segundo afirma, cometido por uma pessoa idosa que não
possui intimidade com computadores e meios eletrônicos, já que o declarante digitou “4” em vez
de “1”, sem perceber a troca. Constata-se que todos os demais números são os mesmos, até os
centavos estão corretos.
Logo, está-se diante de erro de fato. O recorrente concorda com a glosa efetivada
no importe de R$ 3.000,00, mas sem a incidência da multa.
Pois bem. Ao examinar a controvérsia, o acórdão de primeira instância destacou
que a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe do dolo ou culpa na
conduta do agente, de acordo com o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que
veicula o Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

A multa de ofício de 75% é devida em razão da falta de pagamento do tributo,
falta de declaração ou de declaração inexata prestada pelo contribuinte, com fundamento no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No presente caso, a pessoa física deduziu valor inexistente a título de despesas
médicas, no montante de R$ 3.000,00, que produziu o efeito de reduzir a base de cálculo do
imposto de renda para o ano-calendário de 2002.
Transcreve o recurso voluntário precedente do Superior Tribunal de Justiça para
defender a possibilidade de afastar a aplicação da multa. Entretanto, o julgado diz respeito à
situação distinta dos autos, pois naquele caso não implicou a alteração da base de cálculo do
imposto devido no ajuste anual.
Concordo que plausível a explicação de mero lapso material na digitação do valor
da despesa com o plano de saúde da UNIMED, quando da elaboração da DAA 2003/2002,
ausente qualquer intenção de lesar a Fazenda Pública, todavia não tem o condão de afastar a
aplicação da penalidade.
Com efeito, não é legítimo excluir a culpa do declarante, visto que o
comportamento esperado, antes da entrega da DAA, é exatamente fazer a revisão de todos os
dados inseridos na declaração, com o propósito de identificar as eventuais incorreções que
comprometem a veracidade das informações prestadas, a partir do confronto com o respectivo
suporte documental.
À vista disso, não existem dúvidas sobre a interpretação da lei tributária quanto à
subsunção dos fatos, apta a demandar à aplicação do art. 112 do CTN.
A tributação do imposto de renda não utiliza a técnica do “lançamento por
declaração”, a que alude o art. 147 do CTN, mas sim se processa mediante o denominado
“lançamento por homologação”, no qual o contribuinte identifica as matérias de fato, aplica o
direito, calcula o tributo devido e, na hipótese de imposto a pagar, antecipa o pagamento sem
prévio exame da autoridade tributária.
Em que pese viável a aplicabilidade do art. 147 do CTN em algumas situações,
por analogia, ao “lançamento por homologação”, o contribuinte perdeu a espontaneidade da
retificação dos erros contidos na declaração quando intimado da abertura do procedimento de
revisão da DAA 2003/2002. De fato, houve perda da espontaneidade a partir do início do
procedimento de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias associadas à
dedutibilidade das despesas médicas (art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972).
Dessa feita, não está livre da imposição de multa o erro quando verificado o
descumprimento da legislação tributária que acarreta a exigência de imposto de renda
suplementar para o ano-calendário.
Sendo assim, a decisão de piso não merece reforma.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.482 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006364/2007-45

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital